Tribunal: TJDFT
Processo: 0701507-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. TEMA No 1178 – STJ. PENDENTE DE JULGAMENTO. CRITÉRIO OBJETIVO. RESOLUÇÃO No 271/2023 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. 05 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ADOTADO POR ESTE TJDFT. PRECEDENTES. DECISÃO INALTERADA.
1. A temática da adoção ou não do critério objetivo para a concessão da gratuidade de justiça é objeto do Tema no 1178 no âmbito da Corte da Cidadania. 1.1. A despeito da edição do Tema citado, é possível verificar, em consulta ao sítio eletrônico daquela Corte Superior, que ainda pende de julgamento a temática acima descrita, ou seja, ainda não há um posicionamento da Corte Superior acerca do assunto, tendo sido determinado apenas a suspensão dos recursos especiais e dos agravos em recursos especiais com tal temática. 1.2. Inexistindo posicionamento do STJ quanto ao assunto, deve ser mantido o entendimento deste TJDFT no que se refere a matéria.
2. Esta Casa de Justiça há muito consolidou um critério objetivo para a demonstração concessão do benefício da gratuidade de justiça, qual seja, a percepção de salário inferior a 05 (cinco) salários-mínimos brutos, consoante disposto na Resolução no 271/2023 da Defensora Pública do Distrito Federal. 2.1. A adoção pura e simples desse critério como parâmetro objetivo é considerada suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. Precedentes.
3. Há nos autos provas de que o agravante percebe rendimento bruto superior a 05 salários-mínimos, o que, segundo jurisprudência desta Corte de Justiça é o suficiente para se negar a benesse pleiteada.
4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.